Tribunal: TJMT
Processo: 1036616-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036616-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[HENRIQUE ANTONIO SANTANA MAGALHAES - CPF: 065.836.711-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. FUGA DELIBERADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
réu
em ação penal
que apura
suposta prática do crime de tráfico de drogas, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT. A prisão preventiva

foi decretada após a citação por edital, diante da não localização do paciente, com base no art. 366 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. A impetrante alegou ausência de requisitos legais para a
decretação da
prisão cautelar, desproporcionalidade da medida e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a decisão
que
decret
ou
a prisão preventiva
do réu
após citação por edital é compatível com os requisitos legais e constitucionais; (
ii
) verificar se há contemporaneidade entre os fatos e a prisão decretada; (
iii
) avaliar se as medidas cautelares anteriormente impostas foram suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal; (
iv
) examinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a legalidade da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva
,
após citação por edital
,
está amparada nos
arts
. 312 e 313 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, tendo em vista a não localização do réu e o risco concreto de frustração da aplicação da lei penal.

4. A contemporaneidade da medida cautelar está caracterizada por fatos novos
, como a a
usência deliberada do paciente,
o
não cumprimento do mandado de citação e
o
descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas.

5. A reincidência do paciente, associada à sua extensa ficha criminal,
reforçam o

periculum
libertatis
e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

6. As condições pessoais favoráveis
do paciente
não impedem
, por si sós,
a manutenção da prisão cautelar, conforme jurisprudência consolidada e
E
nunciado n. 43
da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas d
este
T
ribunal de
J
ustiça.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser decretada após citação por edital, quando demonstrada a intenção do réu de se furtar à aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva está caracterizada por fatos supervenientes, como a fuga deliberada e o não cumprimento de medidas cautelares. 3. A reincidência e o descumprimento de medidas alternativas justificam a custódia
preventiva
como
ultima

ratio
. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o; 312; 313, I e II; 319; 366.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC n. 890.189/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; TJMT, Enunciados n. 26 e 43
da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas
corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Henrique Antônio Santana Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Tramita em desfavor do paciente a Ação Penal no 1000180-13.2023.8.11.0098
, que apura a prática do crime
de tráfico de drogas, na qual o juízo de origem,
após a citação por edital,
fundado no art. 366 do Código de Processo Penal, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional e decretou sua prisão preventiva
, em razão dele não ter sido localizado no endereço declinado nos autos.

A

impetrante

sustenta

a ausência dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar, conforme os

arts
.312 e 313 do Código de Processo Penal, eis que respondia ao processo em liberdade
,
desde junho de 2022.

A
lega
inexistência de
periculum
libertatis
e a ausência de contemporaneidade entre os fatos
praticados
e a decisão que decretou a prisão, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante dos fundamentos expostos, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
323176855
)
,

sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

324819379
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer d
o
Dr.

Alexandre de Matos Guedes
,
no
ID
.

325336394
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

a

impetrante sustenta que
o

paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência
dos requisitos do art. 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal; inexistência de
contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva
; ausência de
periculum
libertatis
; d
esproporcionalidade da medida cautelar
; e p
ossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pel
o Ministério Público
,
o
magistrad
o

decretou a
prisão preventiva d
o
paciente
após
a sua citação por edital
,

pois
não
foi
localizado para citação pessoal no endereço indicado nos autos originais
.

O Juízo de origem fundamentou a necessidade da segregação cautelar
na
inviabilidade de localização do paciente
para responder aos atos da instrução processual, bem como no i
ndicativo de risco à aplicação da lei penal
. Ademais, pontuou a insuficiência das medidas cautelares alternativas, com base no art
.
319 do Código de Processo Penal, diante do
descumprimento das medidas cautelares antes aplicadas, bem como na reincidência do paciente
.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pel
a
impetrante,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da
l
ei e
por decisão judicial devidamente motivada
. No mesmo sentido, o art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso
dos autos
, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar não apenas pela imputação da prática de crime
grav
e
,
mas, principalmente, pel
a garantia da ordem pública e pelo risco de aplicação da lei penal
.

Conforme se observa dos autos,
o
fumus
comissi
delicti
está evidenciado pela prova da materialidade do crime e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto
d
e Apreensão
d
e Entorpecentes, no Laudo Pericial Preliminar e nos demais elementos
colhidos durante a investigação. A apreensão de balança de precisão, rolos de plástico para embalar drogas e dinheiro em espécie reforçam
a prática do crime
de tráfico
de drogas
.

Quanto ao
periculum
libertatis
, verifica-se que
o
paciente possui extensa ficha de antecedentes criminais, com diversas ações penais por tráfico de drogas, receptação e crimes de tortura, o que indica propensão à reiteração delitiva
. Ademais, o
paciente não foi localizado para citação pessoal, o que
indica
sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal
, sem contar que o
não comparecimento
aos autos
após citação por edital evidencia o risco concreto à aplicação da lei penal.

Quanto às hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal,
por certo
o caso se enquadra no inciso I, pois o crime de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Além disso, conforme o inciso II do mesmo artigo, o paciente é reincidente em crimes dolosos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva.

Quanto à alegada ausência
de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva
, t
al argumento não merece prosperar
, na medida em que, e
mbora o fato
em apuração
tenha ocorrido em 22
de junho de
2022, a não localização do
paciente
para citação pessoal e seu não comparecimento após citação por edital configuram fatos novos que justificam a decretação da prisão preventiva, afastando a alegação de falta de contemporaneidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O parecer do Ministério Público Federal emitido no habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela
qual, cabe ao Relator decidir o
mandamus
conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet.

2. Esta Corte Superior entende que "é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (
AgRg
no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 21/12/2022).

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do crime - furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - praticado mediante o ingresso em uma sala/cofre de agência do Banco do Brasil/S.A., em que foi subtraído mais de um milhão de reais em espécie, pertencente à instituição financeira. Além disso, apurou-se que houve associação de ao menos oito agentes a fim de viabilizar a subtração dos valores da agência bancária, bem como a prática de falsidade ideológica pelo paciente, a fim de adquirir as ferramentas utilizadas na empreitada delitiva, o que demonstra risco ao meio social.

5. A prisão também se justifica para evitar a reiteração criminosa, uma vez que, não obstante seja tecnicamente primário, o paciente é investigado pelos crimes de tráfico de entorpecentes (três vezes), receptação de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo a estabelecimento comercial, bem como é réu em duas ações penais pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubos majorados, o que revela sua renitência na prática delituosa.

6. Ademais, a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstram a imprescindibilidade da prisão preventiva.

7. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

9. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

10.
A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade da prisão preventiva no momento de sua decretação - o que restou demonstrado -, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. No caso, sequer houve longo transcurso de tempo entre a data dos fatos, tendo sido indicados motivos atuais para justificar a custódia, em razão da gravidade dos fatos e risco concreto de reiteração delitiva, não havendo manifesta ilegalidade
.

11. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.

12. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes.

13. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, em que há pluralidade de réus e de fatos criminosos, e em que houve a citação por edital de um dos acusados, com desmembramento do feito, circunstâncias que naturalmente causaram certo atraso na conclusão do feito. Não obstante, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, e, após a audiência realizada no dia 24/7/2024, os autos aguardam audiências para oitiva de testemunhas da defesa e interrogatório dos réus, designadas para 16/9/2024 e 23/9/2024, não havendo, por ora, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.

14. O pedido de concessão de prisão domiciliar em razão de ser o agravante pai de filha menor de 12 anos não foi apreciada pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

15. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 890.189/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024.)

No caso em análise, a ocorrência de fatos novos (não localização do
paciente
para citação pessoal e não comparecimento após citação por edital) justifica a decretação da prisão preventiva, atendendo ao requisito da
cautelaridade
.

Nesse contexto, constata-se que o

paciente tinha plena consciência da
tramitação da ação penal, uma vez que
participou
da audiência de custódia – onde obteve a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas –, foi indiciado no inquérito policial, sendo interrogado na
Delegacia de Polícia, sendo certo que após o oferecimento da denúncia não mais foi localizad
o
para a efetiva citação, e tampouco compareceu espontaneamente perante o juízo da culpa para esclarecer os fatos que lhe foram imputados, atrasando a instrução processual em pelo menos
2
(
dois
) anos.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida de que
o
paciente deu causa ao não cumprimento do mandado de citação, haja vista que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de
dois
anos.

Sobre
o tema
, o Enunciado Orientativo n. 26,da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preconiza que:
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
.

A impetrante alega
também
que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Consta dos autos que o
paciente já havia sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão na audiência de custódia, incluindo comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento noturno. No entanto, descumpriu tais medidas, não sendo localizado para citação pessoal.

Assim, as medidas cautelares diversas da prisão já se mostraram insuficientes no caso concreto, tendo sido descumpridas pelo paciente, o que justifica a decretação da prisão preventiva como
u
ltima

ratio
, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Não obstante a
impetrante aleg
ue
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e colaboração com o processo
, é importante registrar que
tais argumentos não se sustentam diante do não comparecimento d
ele
aos atos processuais.

Além disso, v
erifica-se
da última análise pelo juízo de origem acerca da prisão preventiva (ID.
212796176
, Ação Penal no
000180-13.2023.8.11.0098
)
, que
o
paciente tem um histórico de prática de outros crimes
, sendo registrada a sua reincidência, o
que reforça a existência do
periculum
libertatis
, justificador da manutenção do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, conforme o Enunciado Criminal
no
43
da Turma de Câmaras
C
riminais Reunidas
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
”
.

No mais, o
crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e possui pena máxima de
quinze
anos de reclusão. Considerando a gravidade do delito, a extensa ficha criminal do paciente e o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, a prisão preventiva mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.

Quanto ao princípio da homogeneidade, cabe ressaltar que a prisão preventiva não implica antecipação de pena, possuindo natureza cautelar e requisitos próprios. Além disso, considerando a gravidade do delito e a extensa ficha criminal do paciente, é provável que, em caso de condenação, seja-lhe imposto regime inicial fechado, o que afasta a alegação de desproporcionalidade da medida cautelar.

V
erific
a-se, pois, que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em conformidade com os requisitos legais previstos nos
art
s
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal passível de correção via
habeas corpus
.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO desta ação constitucional e
, no mérito,

DENEGO
a ordem de

habeas corpus

impetrad
a

em favor de
Henrique
Antônio
Santana Magalh
ãe
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025